Tribunal: TJES
Processo: 0012116-21.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012116-21.2014.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAQUELINE SOARES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JAQUELINE SOARES DOS SANTOS,
em face da Sentença de fls. 196/200 proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-a pelo crime tipificado no Art. 121, §2º, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões a fls. 210/214, sustenta, preliminarmente, a nulidade do julgamento, alegando que não foi respeitado o prazo de intimação por edital da ré para a Sessão do Júri, transcorrendo apenas 41 (quarenta e um) dias, tanto que 54 (cinquenta e quatro) dias após a intimação a mesma compareceu em cartório. No mérito, apontou que sua irresignação seria quanto às alíneas “c” e “d” do inc. III do Art. 593 do CPP, eis que a condenação não encontra respaldo probatório, e, subsidiariamente, que deveriam ser afastadas as qualificadoras.

Contrarrazões ministeriais a fls. 215/220 pelo improvimento do recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (id. 3325111), pela rejeição da preliminar e, no mérito, para que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

Após, à revisão.

VITÓRIA-ES, 18 de outubro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO – PRELIMINAR

INTIMAÇÃO

Conforme relatado
,
e
m suas razões
a
fls.
210/214
,
a defesa
sustenta, preliminarmente, a nulidade do julgamento,
alegando que não foi respeitado o prazo de intimação por edital,
da ré, para a Sessão do Júri.

Defende que deveria ser obedecido o prazo
de 60 (sessenta) dias, conforme
A
rt. 392, inc. VI, §1º do CPP, porém, transcorreram apenas 41 (quarenta e um) dias entre a publicação e a Sessão do Júri, sendo que 54 (cinquenta e quatro) dias após a intimação a mesma compareceu em cartório
,
sendo surpreendida com sua intimação da
Se
ntença.

Primeiramente, cumpre observar que, em recurso de Apelação anterior, de Relatoria da Eminente
Desª. Elisabeth Lordes,
foi reconhecida a nulidade da Sessão do Tribunal do Júri realizada em 03/10/2019, porque
realiza
da
sem a presença física d
a
ré, conforme prevê o
A
rt. 457 do CPP,
e sem sua
regular intima
ção
da designação do ato,
sem a devida
intima
ção
por edital, na forma do parágrafo único do
A
rt. 420 do CPP,
após não ter sido localizada no endereço constante dos autos.

À época, foi ressaltada tratar-se de nulidade relativa, mas considerando que foi devidamente suscitada em Plenário e não acolhida pelo Juiz Presidente, esta Primeira Câmara acolher a preliminar, declarando a nulidade do julgamento e determinando a intimação por edital para nova sessão, o que foi devidamente cumprido pelo juízo
a quo,
consoante fls. 178 e 181, publicada intimação em 20/08/2021, ou seja, 40 (quarenta) dias antes da Sessão de Julgamento, realizada em 30/09/2021.

A respeito dos prazos para publicação de edital, há previsões diversas no Código de Processo Penal, entretanto, não há prazo expresso para a hipótese dos autos, referente à intimação para Sessão de Julgamento.

Ora, prevê o Art. 364 do CPP os prazos de 15 (quinze) a 90 (noventa) dias para citação, e o Art. 392 do CPP o prazo de 90 (noventa) e de 60 (sessenta) dias para intimação da Sentença, situações diversas da intimação por Edital para sessão plenária.

O Art. 420 do CPP não prevê prazo expresso para decisão de pronúncia, nem para designação da sessão de julgamento pelo Júri. Portanto, bastante razoável o prazo de 40 (quarenta) dias de intimação, anteriormente à sessão.

Ademais, não merece acolhida a preliminar, eis que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça tem firme posicionamento no sentido de que a ausência de protesto no momento oportuno, acarreta preclusão.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INCOMPETÊNCIA DESTE STJ PARA JULGAR IMPETRAÇÃO EM FACE DE ATO SINGULAR OU COLEGIADO DE SEUS MINISTROS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE QUEBRA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA, PRONÚNCIA E QUESITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA EM ATA. PRECLUSÃO. ART. 571, VIII, DO CPP. PRETENSA NULIDADE ABSOLUTA. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU DÚVIDA SOBRE O FATO SUBMETIDO A APRECIAÇÃO DOS JURADOS. VIOLAÇÃO AO ART. 482, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. INEXISTÊNCIA. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...) 3.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguídas durante a sessão plenária, sob pena de serem fulminadas pela preclusão,
nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal.

4. Na hipótese, verifica-se que a defesa não fez constar em ata sua irresignação ocorrida no Plenário em relação à pretensa nulidade da quesitação, consoante observado no acórdão atacado, razão pela qual ocorreu a preclusão.

5. Não há se falar em nulidade absoluta, como entende a defesa, na medida em que o quesito, como posto, não causou perplexidade aos jurados nem dúvida, pois eles sabiam exatamente qual o fato imputado ao paciente, tratando, pois, o presente caso, de mera irregularidade ou defeito na formulação do quesito. Dessarte, entende-se não haver violação ao art. 482, parágrafo único, do CPP, pois a formulação do referido quesito possibilitou aos jurados responder com suficiente clareza e necessária precisão.

6. Convém registrar, que
o reconhecimento de nulidades, relativa ou absoluta, no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). Precedentes.

7. Inexistência de demonstração de prejuízo, na medida em que a especificação da conduta do acusado interessa apenas na aplicação da pena elaborada pelo Juiz togado, nos termos do que preconiza o art. 29 do CP, que diz que quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

8. Não gera nulidade o fato de o quesito indagar se o agente concorreu de qualquer modo para a consumação do crime, sendo indiferente o veículo no qual se encontrava a vítima, já que todos os envolvidos, em ambos os carros, dirigiram-se ao local do crime, tendo em vista que o que é relevante para a definição de sua responsabilidade penal é o ter concorrido para o crime, pouco importando a natureza dessa participação tratando-se, repita-se, de mera irregularidade.

9. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 628.708/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021.)

Ocorre que, compulsando os termos da Ata de Julgamento
(fls. 190/192)
,
não
consta
reclamação
d
o patrono da ré
quanto a
eventual nulidade em sua intimação,
durante a Sessão de Julgamento.

Inclusive, ressalto que o mesmo patrono atuou na defesa da ré nas duas sessões de julgamento. Portanto, ciente do conteúdo do julgamento da Apelação anterior, caso desejasse impugnar o prazo da intimação por edital, deveria tê-lo feito no prazo legal, sob pena de preclusão.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

VOTO -
MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JAQUELINE SOARES DOS SANTOS
em face da Sentença de fls. 196/200 proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-a pelo crime tipificado no Art. 121, §2º, incisos II e IV c/c Artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões a fls. 210/214, apontou que sua irresignação seria quanto às alíneas “c” e “d” do inc. III do Art. 593 do CPP, eis que a condenação não encontra respaldo probatório, e, subsidiariamente, que deveriam ser afastadas as qualificadoras.

Contrarrazões ministeriais a fls. 215/220 pelo improvimento do recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (id. 3325111), pela rejeição da preliminar e, no mérito, para que seja negado provimento ao recurso.

Primeiramente, ressalte-se que as defesas apresentaram recurso de Apelação fundado nas hipóteses do Art. 593, inc. III, alíneas “c” e “d” do CPP, que assim preveem:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(...
)

b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;

c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas,
somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

Nesse contexto,
“
Defrontando-se o corpo de jurados com versões distintas, atua soberanamente na escolha de uma delas, não se podendo concluir por condenação manifestamente contrária à prova coligida”
(HC 107420, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 08-05-2017 PUBLIC 09-05-2017).

Ademais, “
é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica” (Apelação 00010483320088080028; Relator: SÉRGIO BIZZOTO PESSOA DE MENDONÇA; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL; Data de Julgamento: 19/07/2017).

Compulsando
os autos, verific
a-se
que a decisão dos jurados, longe de contrariar de modo absoluto as provas do processo, se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos, tanto na esfera policial, quanto em juízo,
confirmando a materialidade e a autoria delitivas em face do réu

do crime de homicídio tentado, em especial, quanto ao
animus necandi
.

A materialidade restou devidamente provada pelo
auto de apreensão de fl. 14 do IP, laudo de exame de lesões corporais fls. 43/44 do IP, boletim de ocorrência fls. 20/21 do IP, boletim unificado fls. 29/39 do IP, bem como pela

prova testemunhal.

A respeito da autoria delitiva, importante ressaltar que a vítima
Rosimar Ferreira Barbosa
, tanto na esfera policial, quanto em juízo, afirmou que estava num bar quando a acusada pediu sua bolsa. Inicialmente achou que tratava-se de uma brincadeira, mas quando ela puxou sua bolsa, a vítima resistiu, tendo a acusada lhe agredido com um tapa, sendo então retirada do local pelo dono. Posteriormente, a ré retornou ao local, aproximando-se quando a vítima estava de costas, de posse de uma faca de cozinha, quando o dono do bar gritou e ela se virou, sendo atingida duas vezes no braço direito e uma no seio direito.

O relato da vítima foi confirmado, em juízo, pela testemunha presencial, o proprietário do bar onde os fatos ocorrera, o
Sr. José Sinval Ramos.

Em sentido diverso, o réu apresentou a versão de que, enquanto trafegava pela via, foi fechado pelo veículo da vítima, que empregava velocidade muito superior à permitida, razão pela qual decidiu persegui-lo para “tirar satisfação”, sendo que, após tê-lo alcançado e aproximado pelo lado esquerdo, começaram uma discussão. O réu afirma que a vítima o teria ameaçado e, quando fez menção de pegar algo debaixo do banco do motorista, acreditou que poderia ser uma arma, então, pare se defender, sacou sua arma e efetuou um disparo, acreditando ter acertado apenas o veículo e não o motorista. Em seguida, seguiu seu caminho, não parando, pois temia ser alvejado por tal pessoa.

D
iante do exposto
, há
suficientes provas corroborando a versão acusatória, produzidas em contraditório judicial.

Assim
, d
iante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do homicídio qualificado
tentando

recebido amparo
em parte das provas produzidas
no inquérito e
em contraditório judicial
, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Portanto
, não merecem ser acolhidas as teses recursais, merecendo observar que o advérbio
“manifestamente”,
constante do artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo
Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em
qualquer prova dos autos
, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, acolhendo uma das versões dos autos, se apoie em alguma prova existente nos autos
, como se deu no caso (
STF-Tribunal Pleno,
AO-ED 1.047/RR
, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 19/12/2008, DJe 06/03/2009
).

A mesma conclusão deve ser adotada quan
t
o ao reconhecimento das qualificadoras de motivo torpe e de emprego de meio que impossibilitou a defesa da vítima, pois
os jurados
as reconheceram
acolhe
ndo
a versão acusatória,
com
respaldo na prova testemunhal
a qual confirmou que a ré tentou matar a vítima em razão de não ter conseguido consumar o crime de roubo, tendo retornado ao local momentos depois de posse de uma arma branca, quando surpreendeu a vítima pelas costas, atacando-lhe com três golpes.

Necessária, por fim, a análise dos honorários do advogado dativo,
Dr. Anibal Gualberto Machado dos Santos.

D
ada a
omiss
ão d
o Código de Processo Pena
l
,
aplica-se, por analogia,
as regras do
A
rt. 85, §§2º, 8º e 11º
d
o Código de Processo Civil.
Importante observar que
este Tribunal vem adotando entendimento de que o arbitramento da verba deve levar em consideração a regra descrita objetivamente no Código de Processo Civil, afastando-se a Tabela da OAB e/ou o Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

Não
obstante o alto grau de zelo d
o
Advogad
o
na defesa
d
os
recorrente
s

n
esta seara recursal, verifico que foi um único ato praticado – apresentação d
e razões
,
com baixa complexidade (4 laudas).

Neste sopesar, com esteio no
A
rt. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil c/c com o disposto no
A
rtigo 3º do Código de Processo Penal, considerando que
o

Douto Advogado
exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios
recursais
no
quantum
de R$
8
00,00 (
oitocentos
reais), por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
Apelo
e

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.
Honorários recursais fixados ao patrono dativo
Dr.
Anibal Gualberto Machado dos Santos
em R
$
8
00,00 (
oitocentos
reais),

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

HOMICÍDIO
.
PRELIMINAR. NULIDADE INTIMAÇÃO POR EDITAL. PRECLUSÃO. REJEITADA. MÉRITO.
DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA
À
PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
PRELIMINAR.

1.1.
A respeito dos prazos para publicação de edital, há previsões diversas no Código de Processo Penal, entretanto,
o

A
rt. 420 do CPP não prevê prazo expresso para decisão de pronúncia, nem para designação da sessão de julgamento pelo Júri.
Portanto, bastante razoável o prazo de 40 (quarenta) dias de intimação anteriormente à sessão. Ademais, não merece acolhida a preliminar, eis que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça tem firme posicionamento no sentido de que a ausência de protesto no momento oportuno, acarreta preclusão.
Preliminar rejeitada.

2. MÉRITO

2.1.
O
advérbio
“manifestamente”,
constante do
A
rtigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em
qualquer prova dos autos
, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri,
acolhendo uma das versões dos autos,
se ap
o
ie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso (
STF-Tribunal Pleno, AO-ED 1.047/RR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 19/12/2008, DJe 06/03/2009
).
D
iante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou
manifestamente
contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar
a
apelante pela prática d
o
homicídio
qualificado
tentado
recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

2.2.

O
s jurados acolheram a versão acusatória, que encontra respaldo na prova testemunhal
também
quanto ao reconhecimento das agravantes de motivação
fútil
e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima.

3
.

Recurso conhecido
e
improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.